Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713087-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE LAVARIAS AGRAVADO: ESTEVAM RODRIGUES DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO JOSÉ LAVARIAS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que nos autos da execução de título extrajudicial movida contra o recorrente e outros por ESTEVAM RODRIGUES DUARTE, rejeitou a impugnação à penhora apresentada apela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do agravante, porquanto o agravante foi citado por edital e não compareceu aos autos da execução. Quanto à penhora via SISBAJUD, o agravante não defende apropriadamente a arguição de impenhorabilidade de valores de origem salarial ou de depósito mantido em conta poupança, limitando-se a defender que a instituição financeira onde mantidos os ativos penhorados foi oficiada e apresentou informações inclusivas, de modo que subsiste “...a impossibilidade de aferir eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do BANCO C6 S.A.” Defende que “...embora o extrato acostado (ID 180368580) informe que seja conta corrente, o arquivo em questão encontra-se em branco, não sendo possível analisar a movimentação financeira do executado, a fim de analisar eventual impenhorabilidade”. Conclui que subsiste violação de princípios constitucionais em face da manutenção a penhora, sem que se saiba se existe alguma causa de impenhorabilidade, requerendo a remessa de novo ofício à instituição financeira a fim de que informe “...de forma clara e inequívoca, a natureza das contas bloqueadas (se conta corrente, poupança ou salário) e relatórios de movimentação financeira dos três meses anteriores ao mencionado bloqueio judicial.” Sustenta, ainda, a impossibilidade de manutenção de penhora de veículo de propriedade do agravante, localizado em pesquisa pelo RENAJUD, pois efetivada sem que tivesse oportunidade de prévia manifestação nos autos para indicar eventual causa de impenhorabilidade. Nesse sentido, defende que “...está-se diante de situação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, uma vez que, requerida a penhora do veículo mencionado (ID 181967703), não foi oportunizada manifestação a esta Curadoria Especial, sendo a referida medida deferida à míngua do contraditório da parte executada.” Alega que a Defensoria Pública pretende realizar a melhor defesa jurídica na qualidade de curadora especial do agravante, de modo que precisaria “...examinar a possibilidade de manutenção da penhora e a restrição de transferência e de circulação imposta ao veículo em questão.” Por fim, defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando que “O perigo de dano é inerente à espécie”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: “d) Seja a r. decisão recorrida reformada para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a devida devolução ao agravante, oficiando-se novamente a instituição financeira supramencionada, a fim de que informe e apresente, de forma clara e inequívoca, a natureza das contas bloqueadas (se conta corrente, poupança ou salário) e relatórios de movimentação financeira dos três meses anteriores ao mencionado bloqueio judicial; e) No caso de não acolhimento do pedido anterior, seja minorado o valor constrito, de modo a evitar prejuízos à subsistência do agravante; f) Seja desconstituída a penhora do veículo de placa ONK4107, juntamente com a anotação de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.” Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que é que dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento dor recurso. Quanto à penhora pelo SISBAJUD, verifica-se que houve a constrição de valores inexpressivos em conta mantida pelo agravado no banco digital C6 SA, no valor de R$ 220,50 (duzentos e cinquenta reais) (ID 168854417). Apenhora de saldo irrisório de conta bancária digital, de fato, elide qualquer apreensão de que se trate de depósito em conta poupança, como bem mensurado na decisão agravada, e não há qualquer elemento de informação nos autos que indique que tais valores são provenientes de salário. A própria Defensoria Pública, que agrava na qualidade de curadora especial, admite “...a impossibilidade de aferir eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do BANCO C6 S.A.” Ou seja, não existe nenhuma causa de impenhorabilidade constada nos autos, mostrando-se absolutamente infundada a impugnação à penhora. Destaco que o direito de defesa por negativa geral concedido à curadoria especial não pode se traduzir em presunção indistinta de impenhorabilidade de todos os bens do curatelado, como pretende o recurso, persistindo a obrigação do devedor e da curadoria especial de indicar e desmontar causa efetiva que obste a manutenção da penhora. No caso dos autos, a penhora de ativos financeiros foi realizada em 7 de junho de 2023 (ID 168854417), e já houve colaboração do Juízo de origem com a atuação da curadoria especial, pois foi oficiado banco digital C6 AS, que apresentou aos autos o documento de ID 180368580, que está em branco, indicando, aparentemente a inexistência conta e de movimentação financeira pelo recorrente em 1o de novembro de 2023. Considerando que o agravante empreendeu paradeiro desconhecido, além das pesquisas de bens realizadas até o momento, a única presunção que se pode extrair do referido documento, é que houve o encerramento da conta bancária depois de realizado o bloqueio judicial, sendo inconcebível a afirmação de que a instituição financeira tenha omitido informações a respeito do recorrente. Assim, o que se apura dos autos, de fato, é que não há qualquer indício ou mesmo alegação de causa efetiva de impenhorabilidade passível de justificar a pretensão recursal. Também não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em face da penhora pelo SISBAJUD, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a conversão do bloqueio via SISBAJUD em penhora à preclusão do decisum, confira-se: "1. Exsurge dos autos que os valores pertencentes ao executado FERNANDO JOSE LAVARIAS foram bloqueados em conta bancária pertencente à instituição financeira denominada Banco C6 S.A.; nessa ordem de ideias, não vislumbro a incidência da impenhorabilidade legal (art. 833, incisos IV e X, do CPC) na espécie, à míngua de comprovação da natureza salarial do montante constrito (ID: 180368580; também não há que se falar em poupança, uma vez que a referida instituição sequer fornece tal modalidade de conta (https://www.c6bank.com.br/blog/tipos-de-conta-c6-bank). Desse modo, após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 168854407), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. " (ID 190716020 – grifos no original.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores ao agravado deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Por fim, constata-se que também é infundada a impugnação à penhora de veículo propriedade do agravante, localizado em pesquisa pelo RENAJUD, sustentada sob alegação de que foi efetivada sem que a Defensoria Pública tivesse oportunidade de prévia manifestação nos autos, para indicar eventual causa de impenhorabilidade. Também não há indicação de nenhuma causa específica de impenhorabilidade do veículo em questão, limitando-se o recurso a afirmar que a curadoria especial precisaria “...examinar a possibilidade de manutenção da penhora e a restrição de transferência e de circulação imposta ao veículo em questão.” Trata-se de alegação desprovida de qualquer sustentação jurídica. Não há qualquer nulidade em face da realização de pesquisa pelo REENAJUD, com a consequente decretação da penhora, sem previa oitiva do devedor. Ora, as diligências para localização de bens que culminam com penhora são realizadas no interesse do credor e, geralmente, independem de prévia manifestação opinativa do devedor, que é imitado depois de efetivada a medida constritiva, na forma do art. 841 do CPC, quando tem oportunidade para apresentar sua impugnação. Ademais, como já desatado, o fato de o agravante estar representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não enseja presunção de impenhorabilidade de veículos de propriedade do devedor, por negativa geral, ou sob alegação de que a defesa precisa examinar melhor a existência da alguma causa impeditiva à penhora. No caso dos autos, de fato, não existe sequer arguição de impenhorabilidade, estando o agravo de instrumento centrado no argumento de que “...não foi possível analisar eventual impenhorabilidade do veículo em questão, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil.” Assim, não havendo probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor do agravado aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator